Tribunal: TJMT
Processo: 1007506-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007506-61.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da recuperação judicial ajuizada pela RS Montagens e Manutenção Eireli e outras, deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo RS (RS Montagens e Manutenção Eireli, Tecman Montagens Industriais Ltda. e Ribeiro dos Santos Montagens Industriais Eireli- Me), e dentre outras medidas, determinou a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome das recuperandas relativas as dividas inseridas na recuperação, bem como a proibição de novas inscrições, durante do prazo de blindagem. Determinou a manutenção das recuperandas na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, durante o prazo de blindagem, proibindo qualquer ato expropriatório ou que retirem da posse tais bens. Registro, entretanto, que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial, que acompanhará com proximidade o desenvolvimento das atividades da recuperanda e poderá discorrer, com precisão, acerca da essencialidade de cada um em específico.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formulada pelo d. magistrado, alegando que não foram apresentadas provas de que os bens descritos no pedido da agravada são essenciais à sua atividade, e por isso, os bens não devem ser devolvidos. Alega ainda, que mesmo havendo o reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia em contrato de alienação fiduciária, a natureza do credito é mantida, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.
Alega ainda a possibilidade de inscrição no cadastro de inadimplentes e protestos, sob o argumento de que o sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido, mas tão somente as ações e execuções propostas em face das devedoras.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte tese (tema 1022), sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1707066 / MT: “Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação
judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15.”
No caso em apreço o recorrente pleiteia a suspensão da decisão que determinou a manutenção das recuperandas na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, durante o prazo de blindagem. Além disso, determinou a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome das recuperandas relativas as dividas inseridas na recuperação, bem como a proibição de novas inscrições.
No que tange a manutenção das recuperandas na posse dos bens, observo que o douto magistrado expressamente considerou que a “a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial, que acompanhará com proximidade o desenvolvimento das atividades da recuperanda e poderá discorrer, com precisão, acerca da essencialidade de cada um em específico.” Portanto, a decisão sobre tais bens não foi genérica, como alega o agravante, e será decida pontualmente.
De modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator